Tribunal: TJDFT
Processo: 0735313-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735313-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN AZEVEDO MARINHO AGRAVADO: GRAND CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MICHEL DE CARVALHO SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jean Azevedo Marinho contra decisão proferida pelo Juízo 17a Vara Cível de Brasília (ID 20850195 do processo n. 0700880-73.2023.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado contra Grand Car Comércio de Veículos Ltda., indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões recursais (ID 63229480), afirma a parte agravante estar empreendendo esforços para obter a satisfação de sua execução, porém sem sucesso. Aduz ter juntado aos autos comprovação de que a pessoa jurídica foi extinta e que os seus ativos passaram à responsabilidade de seu sócio-administrador. Alega que o sócio-administrador da parte agravada se encontra preso e que, com a extinção da pessoa jurídica, o seu inadimplemento tem perdurado. Faz alusão ao princípio da efetividade das execuções e da dignidade da pessoa humana. Afirma estar provado o abuso de personalidade jurídica da agravada, porquanto esta não pagou pelo veículo adquirido, não obstante o tenha revendido a um terceiro, ocasião em que recebeu pela revenda R$70.000,00 (setenta mil reais), conforme comprovantes bancários que junta ao processo, quantia inferior à devida. Faz referência a julgados que entende amparar a sua tese. Requer, ao final, “o provimento deste AGRAVO DE INSTRUMENTO para que se retoque a r. Decisão proferida, no sentido de ver acolhido e amparado o presente recurso para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da Empresa Agravada e, por conseguinte, passe a compor o respectivo polo da demanda, seu Sócio Administrador Sr. MICHEL DE CARVALHO SANTOS, C.P.F. n.o 044.599.751-65”. Ausente preparo recursal, ante o benefício de gratuidade de justiça deferido na origem. Sem contrarrazões, em vista da revelia da parte agravada na origem. Em razão da prevenção verificada, os autos vieram redistribuídos a esta Relatoria (ID 63264269). No recurso anterior, autos n. 0747575-88.2023.8.07.0000, esta e. 7a Turma negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente, mantendo inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido de busca e apreensão de veículo. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A despeito de o pedido na origem ter sido de desconsideração da personalidade jurídica, a decisão agravada foi clara que, na realidade, seria pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade. Mais, que, diante do enceramento da pessoa jurídica executada, não era o caso de desconsideração, mas, sim, de sucessão processual (ID 208501095 – autos de origem), in verbis: 1. A parte exequente apresenta pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica, sob o fundamento de que a certidão da Junta Comercial do Distrito Federal, a empresa executada foi baixada em 11/12/2023 sem ter realizado a quitação débitos junto aos credores, razão pela qual a exequente requer o direcionamento da demanda em face do sócio administrador MICHEL DE CARVALHO SANTOS, C.P.F. n.o 044.599.751-65. 2. Decido. 3. Conforme já ressaltado na Decisão de ID 206615318, o que se discute é a sucessão processual da empresa executada pelo sócio administrador em razão de sua extinção, o que necessita da demonstração de que a liquidação da empresa extinta tenha resultado em patrimônio transferido ao sócio. 4. Ademais, a sucessão da pessoa jurídica extinta pelo seu sócio ocorre por meio de procedimento de habilitação e não através da desconsideração da personalidade jurídica. 5. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 6. Intime-se a parte exequente para, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, demonstrar que a liquidação da empresa extinta tenha resultado em patrimônio transferido ao sócio MICHEL DE CARVALHO SANTOS, C.P.F. n.o 044.599.751-65, sob pena de extinção do feito. 7. Saliento que é ônus da parte diligenciar perante a Junta Comercial ou entidade competente para obtenção da documentação referente a liquidação da referida empresa. De fato, a Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ da Receita Federal do Brasi (ID 208208475 – autos de origem), demonstra que a agravada sofreu “Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária”. Logo, não pode mais figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. Assim, o Juízo de origem, em decisão pretérita, após esclarecer “que a sucessão processual por extinção da pessoa jurídica não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica, pois, enquanto a sucessão deriva da extinção voluntária da sociedade empresária, a desconsideração resulta da verificação do abuso da personalidade jurídica por parte dos sócios/administradores”, determinou que o exequente deveria “demonstrar que a liquidação da empresa extinta tenha resultado em patrimônio transferido ao sócio indicado na petição de ID n. 205428868, sob pena de extinção do feito”. Entretanto, o exequente apresentou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando, então, foi proferida a decisão agravada que, na realidade, não permitiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Como visto, o presente agravo de instrumento não ataca as razões da decisão, especialmente porque não questiona as razões de decidir quanto a sucessão processual, tampouco quanto à negativa de instauração do incidente. Logo, há ofensa ao princípio da dialeticidade. Frisa-se, não instaurado o incidente, fica obstada a desconsideração da personalidade jurídica, em conformidade com o art. 133 e seguintes do CPC. E a pretensão de direcionar a execução contra o sócio em razão da alegada dissolução irregular da sociedade não se amolda ao instituto da sucessão processual previsto no art. 110 do CPC. Não se descuida do entendimento firmado pelo c. STJ sobre a extinção da pessoa jurídica equiparar-se à morte da pessoa natural, aplicando-se analogamente o que prevê o aludido dispositivo legal para promover a sucessão processual pelos seus sócios. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.) Tal compreensão acerca do referido instituto da sucessão processual, na espécie, tem seu âmbito de aplicação restrito às hipóteses de dissolução regular da pessoa jurídica, mormente diante da previsão legal sobre a responsabilização do sócio após a liquidação quanto ao credor insatisfeito, nos termos do art. 1.110 do Código Civil (Art. 1.110. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos.). Mais, ainda nas hipóteses em que cabível a sucessão processual pelos sócios da pessoa jurídica extinta regularmente, impõe-se a observância das particularidades do tipo societário e do limite da responsabilidade pessoal. Nesse sentido, confira-se por todos o claro precedente dessa e. Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESSOA JURÍDICA. DISTRATO. EXTINÇÃO. MORTE. EQUIPARAÇÃO. EX-SÓCIO. SUCESSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. 1. A extinção regular da pessoa jurídica, a exemplo do distrato social, se equipara à morte da pessoa natural e implica na sucessão material e processual dos sócios, observadas as particularidades do tipo societário e da gradação da respectiva responsabilidade pessoal. 2. A desconsideração da personalidade jurídica não tem cabimento na hipótese de dissolução regular da pessoa jurídica, mormente diante da ausência de discussões sobre o abuso de personalidade jurídica ou confusão patrimonial. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1684463, 07398326120228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a mera dissolução irregular da sociedade empresária não faz presumir a extinção da sua personalidade, sendo inapropriado falar, então, em sucessão processual para o caso. Incumbe ao credor, assim, querendo alcançar o patrimônio dos sócios, pleitear a desconsideração da personalidade jurídica, comprovando o preenchimento dos requisitos legais para a espécie. Adite-se que esse e. Tribunal perfilha entendimento na linha aqui acolhida, quanto à impossibilidade de se efetuar a sucessão processual da pessoa jurídica dissolvida irregularmente, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL. SÓCIOS. INDEVIDA. 1. A questão litigiosa cinge-se em aferir a possibilidade de realizar a sucessão processual dos sócios no lugar da devedora do cumprimento de sentença, em virtude da extinção irregular desta última. 2. A sucessão processual, prevista na norma do art. 110 do CPC, somente é autorizada no caso de morte de pessoa natural e não jurídica. 3. É vedado ao Poder Judiciário legislar, criando espécie normativo, principalmente quando já se tem mecanismos processuais para alcançar patrimônio de sócios que praticam comportamentos previstos na norma do art. 50 do Código Civil. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1352311, 07088292520218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES DE PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL. ART. 110 DO CPC. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO PRESUNÇÃO. DISSOLUÇÃO REGULAR. DISTINÇÃO. PESSOA JURÍDICA X SÓCIOS. 1. A extinção da personalidade jurídica ocorre pela declaração de falência, conforme previsão do art. 1.044 do Código Civil, ou nas hipóteses previstas no art. 1.033 do Código Civil, e não pode ser presumida. 2. A sucessão processual pretendida pelo agravante, com fundamento no art. 110 do Código de Processo Civil, não se mostra viável, no caso, primeiro porque não houve encerramento formal da empresa, de modo que não se pode falar em sua "morte", como sugere o credor, e segundo porque, apesar dos indícios de encerramento irregular de atividades, o fato por si só não autoriza a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, pois há clara distinção entre o patrimônio da empresa e das pessoas físicas que a representam. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1320389, 07498363120208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tal quadro, compete ao exequente/agravante, acaso entenda ter havido dissolução irregular, demonstrar essa ocorrência e motivo hábil para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, especialmente o abuso da personalidade jurídica. Se reconhecer a regularidade da extinção, pleitear a sucessão processual, sem descuidar que “a natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente. 5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedente. (...) 7. Recurso especial provido. (REsp n. 2.082.254/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.) Ressalta-se, por fim, que o Juízo de origem intimou o exequente/agravante para “demonstrar que a liquidação da empresa extinta tenha resultado em patrimônio transferido ao sócio MICHEL DE CARVALHO SANTOS, C.P.F. n.o 044.599.751-65, sob pena de extinção do feito”. 3. Com essas razões, diante da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, e em conformidade com os arts. 932, III, e 1.016, III, do CPC e com o art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora